Tribunal: STF
Processo: Rcl 61092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição/STF n. 109.589)



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO. SUSPENSÃO DEFERIDA.



    1. Reclamação ajuizada pela Bahia, em 22.7.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia no Mandado de Segurança n. 8013953-16.2019.8.05.0000, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784.



    2. Em 20.9.2023, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela Bahia, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RESSALVA DE ENTENDIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 52).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental que aguarda julgamento.



    3. Em 29.9.2023, a Bahia apresenta a seguinte manifestação:



“De tal situação decorreu a impetração de centenas de mandados de segurança, além de dezenas de ações ordinárias pelos candidatos aprovados em classificação fora das vagas originais, mas que atenderiam o formato definido pelo leading case [MS n. 8000783-45.2017.805.0000]. Vários desses casos já inclusive transitaram em julgado, gerando nomeações definitivas, somadas às diversas nomeações provisórias de casos ainda sub judice. 4. – Outrossim, ainda há um numeroso volume de casos tramitando no âmbito do E. TJBA, alguns já enviados ao C. STF em grau de Agravo em RE. Nesse contexto, somam-se mais de 30 (trinta) Reclamações ajuizadas perante esse C. STF, idênticas à presente, algumas com decisões de procedência (Rcl. 61.087, Min. Fux e Rcl. 61.103, Min. Alexandre de Moraes), outras de improcedência (Rcl. 61.094, Min. André Mendonça e Rcl. 61.095, Min. Nunes Marques)



5. – Nesse contexto, considerando a necessidade de um tratamento uniforme para a questão, em especial para se evitar quebra de isonomia e da própria ordem de classificação, o Estado da Bahia tem mantido diálogos institucionais com o E. TJBA para formatar uma solução que possa eventualmente colocar fim aos litígios. 



6. – Nesse sentido, em homenagem ao princípio da auto composição, requer o Estado da Bahia a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, sem prejuízo de renovação do prazo.”



    4. Pelo exposto, diante da possibilidade de autocomposição ventilada pelo reclamante, defiro o pedido de suspensão da presente ação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, determinando que até o termo assinalado seja comunicado o desate ou a inocorrência de composição. Após o prazo, se não houver comunicação do reclamante, será dado seguimento regular a essa reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora